Tribunal: TCU
Processo: 040.037/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que imputou multa por omissão na prestação de contas de recursos do Programa Projovem Campo do exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Antônio Luiz Neto, Prefeito de Assunção do Piauí/PI, contra o Acórdão 12491/2020-TCU-Primeira Câmara (Relator o Ministro Benjamin Zymler), que, diante da ausência de prestação de contas dos recursos do Programa Projovem Campo repassados em 2014 e da revelia, neste processo, de ambos os dirigentes municipais, julgou irregulares suas contas especiais e as de seu antecessor Gabriel Mendes Lopes, imputou a este último débito e multa e apenas aplicou multa de R$ 15.000,00 ao ora recorrente - que não geriu os aludidos recursos - por sua omissão injustificada das mencionadas contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Prefeitura Municipal de Assunção do Piauí/PI, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu/acordaos.